Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010899-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodrigo Pereira Martins.

Agravado:
COFCO Internacional Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - COMPETÊNCIA DECLINADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA - PREJUIZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça.

O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodrigo Pereira Martins.

Agravado:
COFCO Internacional Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rodrigo Pereira Martins
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos ação de cobrança proposta em face da
COFCO Brasil

S.A
, que
reconheceu a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, em razão de cláusula de eleição de foro.

Inconformado, o agravante sustenta a existência de
error in procedendo
, porque a cláusula de eleição de foro encravada em contrato de adesão se mostra excessivamente abusiva porque dificulta o acesso ao Poder Judiciário pelo ora recorrente, que se trata de consumidor hipossuficiente, sendo nula, devendo ser afastada.

Requer o reconhecimento da competência do foro da comarca do domicilio do contratante, dada a sua vulnerabilidade no momento da contratação, e a inexistência de prejuízo à agravada, que se trata de multinacional, com filial na Comarca de Rondonópolis, onde a ação foi proposta.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Informações coligidas no id n. 214585161, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta, coligida no Id n. 215888190, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodrigo Pereira Martins.

Agravado:
COFCO Internacional Brasil S.A

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta por Rodrigo Pereira Martins em face de COFCO Internacional Brasil S/A., objetivando o pagamento de crédito originário dos Contratos n.

0002298-106,

0002299-106,

0002300-106, 0002312-106 e

0002527-106
, referentes a aquisição de sojas em grãos.

Cinge-se que
após a contestação, o magistrado singular reconheceu a incompetência da vara cível da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar a lide, em razão da existência de cláusula de eleição de foro, e determinou a remessa dos autos à comarca de São Paulo, foro eleito nos contratos.

Contra o d
ecisum
, insurge-se o autor, sustentando, que a cláusula de eleição de foro encravada no contrato de adesão dificulta o acesso ao Poder Judiciário pelo ora recorrente,

requer o reconhecimento da competência do foro da comarca do domicilio do contratante, dada a sua vulnerabilidade no momento da contratação, e a inexistência de prejuízo à agravada, que se trata de multinacional, com filial na Comarca de Rondonópolis, local onde tramitava o processo.

Por sua vez a agravada, rechaça a natureza adesiva do contrato entabulado entre as partes, sob o argumento de que as cláusulas foram previamente ajustadas pelos contratantes.

Diante desse cenário, a
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a legitimidade da clausula de eleição de foro presente nos contratos em litígio.

A valer, as partes podem mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, com permite o art. 63, do CPC.

A mitigação dessa regra somente tem lugar quando evidenciada a vulnerabilidade/hipossuficiência de uma parte em relação à outra e/ou que a sua prevalência dificulte excessivamente o acesso ao Judiciário, mesmo porque, além de admitida pelo CPC, o Supremo Tribunal Federal já afirmou, por meio da Súmula n. 335, que é "
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”, inclusive, nos contratos de adesão.

Em relação aos aspectos vertidos neste recurso, consta que as partes

entabularam Contratos de Compra de Soja

em Grãos

onde elegeram na Cláusula n. 15,

o foro da Comarca de São Paulo,

para conhecer e decidir qualquer questão relacionada aos instrumentos.

Perscrutando os instrumentos objetados é indubitável a característica de contrato de adesão, onde o conteúdo da relação negocial é predeterminado em relação à maioria das clausulas avençadas, inclusive, a que preordenou a eleição do foro, ressalvando apenas questões afetas a quantidade, preço do produto e local de entrega, o que não descaracteriza a determinação unilateral do conteúdo do contrato, já que o conteúdo substancial foi estabelecido exclusivamente pela requerida.

Lado outro, quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade da parte recorrente em relação à empresa recorrida, esta se evidencia, na medida em que de um lado existe uma multinacional, que estipula e dita as regras da contratação e, no outro, o pequeno produtor, parte vulnerável na imposição do economicamente mais forte, de sorte que o descompasso econômico entre os contratantes dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Paulo),

que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói

a hipótese

dos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCI
A. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A solução adotada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que
a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como reconhecido no caso dos autos
. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.

2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa ora recorrente, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3ª Turma
.

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 01.04.19)

Na mesma toada, caminha a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário.

Conquanto o objeto do instrumento particular de compra e venda esteja atrelado a bem imóvel, se a causa versar sobre relação obrigacional, e não sobre direito real, afasta-se a aplicação do disposto no art. 47 do CPC”
.( RAI n.

1018558-59.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 04.03.20 - negritei)

Desse modo, evidente que a remessa dos autos à comarca de São Paulo, acarreta prejudicialidade do acesso à justiça pela parte agravante, notadamente considerando que a agravada possui filial na localidade, no qual corre o processo já na fase de especificação de provas, não havendo qualquer dificuldade da agravada ao acesso à justiça e ao exercício do contraditório, devendo a decisão ser reformada a fim de afastar o foro de eleição, de modo que a ação intentada tenha seu regular prosseguimento na Comarca de Rondonópolis, domicilio do devedor.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024